Tribunal: TJDFT
Processo: 0752825-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao reembolso dos valores pagos, de uma só vez, relativamente a um pacote turístico contratado. Alegam as autoras que o documento apresentado pela ré, juntamente com a contestação (“proposta de disponibilização de crédito”) foi elaborado posteriormente ao ajuizamento da demanda, conferindo prazo exíguo para que as autoras pudessem usufruir das passagens e hospedagem pagas. Aponta ofensa a direito básico do consumidor, requerendo a reforma da sentença, para que a ré seja condenada a devolução dos valores efetivamente pagos pelo pacote turístico adquirido.
II. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.
III. Tendo em vista as declarações de hipossuficiência juntadas aos autos, defiro o pedido de gratuidade da justiça.
IV. Os autos demonstram que as autoras realizaram a compra de um pacote de viagens, a ser fruído em julho/2020 e que devido a pandemia da COVID-19, com as restrições sanitárias dela advindas, não puderam utilizar-se deste nas datas pretendidas, nem conseguiram cancelar o pacote sem custo, eis que lhes foi cobrada multa de R$ 1.224,48 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII da CF).
VI. Verifica-se que consta dos autos a concessão de crédito, pela apelada a cada uma das autoras (ID 27060352), que a apelada concedeu, a cada uma das autoras, crédito no valor de R$ 1.024,26 (mil e vinte e quatro reais, vinte e seis centavos), o que corresponde a 100% (cem por cento) do valor total pago, ou seja, R$ 2.048,52 (dois mil e quarenta e oito reais, cinquenta e dois centavos), com validades até 31/07/2021 (remarcação das passagens aéreas, R$ 574,61) e até31/12/2021 (compra de produtos/serviços CVC, R$ 449,65). A “carta de composição de reembolso” foi emitida em 22/03/2021, portanto, após o ajuizamento da demanda. Isso só reforça que a empresa irá reembolsar as autoras nos termos firmados pela legislação especial que rege o tema, neste momento tão específico de crise sanitária.
VII. Por tal razão, não há nenhum motivo que faça inferir pelo desacerto da sentença recorrida. Ainda que os princípios e demais normas do CDC se apliquem aos casos de cancelamentos de voos e pacotes turísticos durante a pandemia, destaca-se que o cancelamento das passagens aéreas possui previsão específica na Lei no 14.034/2020, decorrente da conversão da MP no 925/2020, razão pela qual os pedidos devem ser analisados com fulcro nas normas específicas a serem aplicadas nos cancelamentos de voos durante a pandemia.
VIII. Estabelece o artigo 3o da MP 925/2020 que: “Art. 3o O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
IX. No caso, é inconteste que o cancelamento das passagens foi decorrente da pandemia, comprovado pelo documentos acostados aos autos.
X. Constatado que a parte ré esclareceu que foi gerado um voucher, ainda que posteriormente ao ajuizamento da demanda, que pode ser utilizado ou reembolsado em até 12 meses, confirma-se o acerto da sentença. Isso porque há indicação da ré anuindo com a restituição do valor, até porque a tutela jurisdicional nasce em face da resistência da parte adversa quanto a sua pretensão, o que no caso concreto demandaria o descumprimento do prazo legal para a restituição da quantia, que é de 12 meses a partir da data do voo programado e da hospedagem, o que ainda não ocorreu no caso concreto.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, deferida nesta oportunidade.